Tribunal: TJDFT
Processo: 0731153-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731153-04.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EXECUTADO: DANIELA PINTO DE ARAUJO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de DANIELA PINTO DE ARAÚJO MOREIRA: “Requer a parte exequente a consulta nos sistemas Declaração de Movimentação Financeira – DIMOF e Declaração de Operação com cartão de crédito – DECRED, disponíveis junto a Receita Federal. DECIDO. Entendo pela impossibilidade de deferir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED, na forma intentada pela parte. O sistema DIMOF a despeito da argumentação trazida pela parte autora, não se presta a identificar de ativos financeiros penhoráveis, uma vez que reflete movimentação bancária pretérita. Por outro lado, o sistema DECRED serve para identificar se uma pessoa jurídica executada opera com cartões de crédito e qual a conta bancária elegeu para o crédito de seus recebíveis, sendo que a parte devedora é pessoa física, pelo que se mostraria ineficaz a consulta. Dito isso, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. (...) A parte exequente apresentou embargos de declaração, nos quais sustenta contradição/omissão na decisão de id. 202935004. Vieram os autos conclusos. DECIDO O recurso é tempestivo. Todavia, rejeito o os embargos, uma vez que não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão.” A Agravante sustenta que “a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) trata de informações prestadas de forma obrigatória por bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo”. Salienta que, “Com o mesmo intuito de verificar a situação econômica dos declarantes, a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) é realizada pelas administradoras de cartão de crédito”. Acrescenta que, “Ainda mais nos tempos atuais, em que é crescente a informalidade dos negócios, pode estar ocorrendo circulação de renda pela conta corrente ou por cartão de crédito da Agravada, em que não foi possível o bloqueio via sistema bacenjud, o que por si só justifica o deferimento do pedido”. Conclui que “a providência no caso em comento se mostra absolutamente necessária. Isso porque todas os meios possíveis para a pesquisa de bens pela Agravante já foram utilizados (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD), se mostrando necessário o auxílio do Poder Judiciário para a verificação de possível omissão de rendimentos”. Requer a antecipação da tutela recursal “para permitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED em observância aos princípios da cooperação e da efetividade e aos precedentes deste Egrégio Tribunal”. Preparo recolhido (ID 62182634). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito invocado pelo Recorrente (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator